Tribunal: TJSP
Processo: 1008965-62.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DAS CONTAS NA FORMA MERCANTIL - IMPOSSIBILIDADE
- A segunda fase do procedimento especial da ação de exigir contas prevê que aquele obrigado a prestá-las (reconhecido na primeira fase) deverá apresentá-las na forma mercantil, com apuração do saldo favorável ou desfavorável ao autor;
- Diante da ausência de indicação das

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DAS CONTAS NA FORMA MERCANTIL - IMPOSSIBILIDADE
- A segunda fase do procedimento especial da ação de exigir contas prevê que aquele obrigado a prestá-las (reconhecido na primeira fase) deverá apresentá-las na forma mercantil, com apuração do saldo favorável ou desfavorável ao autor;
- Diante da ausência de indicação das contas pelo réu, devem ser consideradas corretas aquelas indicadas pelo autor, nos termo do art. 550,§5o do CPC.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000978179
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008965-62.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
ROSANGELA ALBUQUERQUE DE SOUSA, são apelados MARCIA AGUIAR
MARQUES BUENO DE OLIVEIRA e LIVIA MARCELA MARQUES BUENO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008965-62.2019.8.26.0590
VOTO 30187
APELANTE: ROSANGELA ALBUQUERQUE DE SOUSA
APELADO: MÁRCIA AGUIAR MARQUES BUENO DE OLIVEIRA E OUTRO
COMARCA: SÃO VICENTE 3a VARA CÍVEL
ASSUNTO: LOCAÇÃO IMÓVEL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: SÉRGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO

EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS SEGUNDA FASE
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DAS CONTAS NA FORMA
MERCANTIL - IMPOSSIBILIDADE
- A segunda fase do procedimento especial da ação de exigir
contas prevê que aquele obrigado a prestá-las (reconhecido na
primeira fase) deverá apresentá-las na forma mercantil, com
apuração do saldo favorável ou desfavorável ao autor;
- Diante da ausência de indicação das contas pelo réu, devem ser
consideradas corretas aquelas indicadas pelo autor, nos termo do
art. 550,§5o do CPC.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
320/322, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a demanda, para condenar a ré
ao pagamento de R$18.187,04, em favor das autoras, corrigido pela Tabela Prática do
TJSP, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Diante da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que, mesmo intimada, a ré não
apresentou documentos que comprovassem o repasse à autora dos alugueres questionados,
sob a forma mercantil.
Irresignado, o réu apelou.
Aduziu, em suma, que apresentou devidamente as contas requisitadas pela
parte autora, na medida em que, por acordo verbal com o proprietário, as apeladas

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008965-62.2019.8.26.0590
VOTO 30187
concordaram em receber do locatário, em setembro de 2018, os locativos de julho e em
outubro de 2018, os locativos vencidos em agosto de 2018.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, vieram
contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal.
Despacho de fls. 374 determinou a complementação do recolhimento do
preparo, o que fora feito a fls. 377.
É o relatório.
Trata-se de ação de exigir contas julgada procedente em sua 1a fase, para o
fim de condenar o apelante a prestar as contas decorrentes da administração de dois
imóveis de propriedade da apelada, de responsabilidade da apelada por contrato verbal,
mediante a remuneração de 8%.
Infere-se dos autos que a apelante não pagou 3 meses de aluguel (novembro
de 2018 a janeiro de 2019). Intimada, a apelante não apresentou as contas solicitadas,
tampouco refutou a existência de obrigação decorrente de contrato (ainda que verbal),
para administração dos dois imóveis da parte apelada.
Ressalta-se que a segunda fase do procedimento especial da ação de exigir
contas prevê que aquele obrigado a prestá-las (reconhecido na primeira fase) deverá
apresentá-las na forma mercantil, com apuração do saldo favorável ou desfavorável ao
autor.
Isso significa, na prática, que o réu deve 'apresentar, pormenorizada e
fundamentadamente, quais são os créditos e os débitos relativos à administração ou à
gestão de bens, de interesses ou de negócios alheios'.
Em suma, 'prestar contas é a forma que o Direito oferece para que haja a
demonstração do destino e do adequado emprego dos valores de terceiros administrados
por outrem' (Alexandre Dartanhan de Mello Guerra, 'in' Silas Silva Santos, Fernando Antonio

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008965-62.2019.8.26.0590
VOTO 30187
Maia da Cunha, Milton Paulo de Carvalho Filho e Antonio Rigolin [coord.], 'Comentários ao
Código de Processo Civil: perspectivas da magistratura', São Paulo, Thomson Reuters
Brasil, 2018, p. 605).
Aqui, a despeito das alegações da apelante, os documentos
apresentados com a contestação (fls. 80/177) não estão pormenorizadas, na forma
mercantil, como determina a lei.
Ademais, não há indicação clara da prestação de contas justamente do
período reclamado pela parte autora (novembro de 2018 até janeiro de 2019), já que não há
a apresentação dos balancetes mensais relativo a todos os meses (fls. 149/174).
Logo, nos termos do art. 550,§5o do Código de Processo Civil, quando não
prestadas as contas pela parte que deveria prestá-las, deve o autor indica-las, devendo ser
consideradas estas como corretas.
Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a
citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15
(quinze) dias.
§ 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas
quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa
necessidade, se existirem.
§ 2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar,
prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.
§ 3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser
fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento
questionado.
§ 4o Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355 .
§ 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as
contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar
as que o autor apresentar.
§ 6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o
procedimento do § 2o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15
(quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008965-62.2019.8.26.0590
VOTO 30187
necessário.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA
FASE. APRESENTAÇÃO DE CONTAS DE MODO INFORMAL, COM
PLANILHAS SIMPLES. INADMISSIBILIDADE. CONTAS QUE DEVEM SER
PRESTADAS
DE
FORMA
MERCANTIL,
SALVO
COMPROVADA
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO NESTA
PARTE. IMPRESTABILIDADE DAS CONTAS. MATÉRIA AINDA A SER
ANALISADA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA
PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
(TJSP, Apelação no 2036658-28.2019.8.26.0000, Rel. Alexandre Lazzarini,
julgado em 04 de julho de 2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXIGIR CONTAS PERÍCIA
Decisão que determinou a realização de perícia contábil ante a divergência
entre os valores apurados pelas partes
Pedido de anulação
Não
cabimento Agravante que sustenta que a prestação de contas do agravado
é intempestiva e que este lhe deve dinheiro em razão da rescisão de contrato
de empréstimo com garantia fiduciária de um veículo
Discrepância
importante entre os valores apurados pelo agravante e pelo agravado, apta a
sustentar a realização de perícia judicial, evitando-se o enriquecimento ilícito
de qualquer das partes Cabe ao magistrado, na qualidade de destinatário
final da prova, indicar a necessidade ou não de dilação probatória, respeitado
o princípio do livre convencimento motivado, e indeferir as provas
manifestamente impertinentes, irrelevantes ou protelatórias Inteligência dos
arts. 139, 370, § único, e 371, todos do CPC AGRAVO DE INSTRUMENTO
não provido. (TJSP, Agravo de Instrumento no 2102413-96.2019.8.26.000,
Rel. Kleber Leyser de Aquino).
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008965-62.2019.8.26.0590
VOTO 30187
Nos termos do art. 85,§11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora